Tribunal: TJSP
Processo: 9000015-25.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto deferido. Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito. Cumpre pena pela prática de crimes graves, roubo majorado e tráfico de drogas e associação para o tráfico. Exame criminológico. Laudo psiquiátrico totalmente desfavorável. Necessidade de permanência no regime semiaberto para ser mais bem observado. Decisão cassada, com a

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto deferido. Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito. Cumpre pena pela prática de crimes graves, roubo majorado e tráfico de drogas e associação para o tráfico. Exame criminológico. Laudo psiquiátrico totalmente desfavorável. Necessidade de permanência no regime semiaberto para ser mais bem observado. Decisão cassada, com a determinação do retorno do sentenciado ao regime fechado. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000015-25.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ELTON SOUZA DE MELLO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
agravo para cassar a decisão recorrida e determinar que o sentenciado ELTON
SOUZA DE MELLO retorne ao regime fechado.V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000015-25.2019.8.26.0590 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9000015-25.2019.8.26.0590
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Elton Souza de Mello
Comarca: São Vicente
Voto no 27238
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto
deferido. Requisito de ordem subjetiva não preenchido.
Ausência de mérito. Cumpre pena pela prática de crimes
graves, roubo majorado e tráfico de drogas e associação
para o tráfico. Exame criminológico. Laudo psiquiátrico
totalmente desfavorável. Necessidade de permanência no
regime semiaberto para ser mais bem observado. Decisão
cassada, com a determinação do retorno do sentenciado ao
regime fechado. Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Ourinhos que promoveu Anderson Macedo da Silva ao
regime semiaberto. Pretende que a decisão seja cassada, determinando-
se o retorno do reeducando ao regime fechado.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do
agravo.
É o breve relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000015-25.2019.8.26.0590 -Voto no
3
O pleito comporta acolhimento.
O agravado cumpre pena de dezoito (18)
anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime fechado,
pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico de
entorpecentes e roubo majorado, com término previsto para o dia
13/01/2029. Pleiteou progressão ao regime semiaberto, o exame
criminológico foi realizado e o sentenciado foi progredido em
07/06/2019 (fls.57/61).
No caso em exame, apesar do agravado
preencher o requisito objetivo e contar com atestado de bom
comportamento carcerário, verifica-se que o sentenciado ostenta
histórico prisional tumultuado com idas e vindas no sistema prisional.
Como se sabe, a progressão somente será
deferida ao condenado que, além de cumprir o requisito objetivo-
temporal, comprove ter condições de merecê-lo, isto é, que possui
mérito para ser agraciado com o benefício, o que demanda análise de
seu comportamento durante todo o período de cumprimento da pena.
In casu, embora o boletim informativo
tenha atestado o cumprimento do requisito temporal, bem assim que o
sentenciado não teve reconhecida judicialmente a prática de falta grave
nos últimos doze meses, tal como exige o referido diploma legal, e os
laudos social e psicológico ostentem aspectos positivos, não há se falar
em preenchimento do requisito de ordem subjetiva, pois, consoante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000015-25.2019.8.26.0590 -Voto no
4
adrede constou, não existem nos autos elementos que permitam concluir
que o agravado faça jus à benesse, com projeção de juízo razoavelmente
seguro quanto ao seu não retorno à delinquência e ao cabal
cumprimento das penas.
Ao contrário, no caso em exame, houve
determinação desta E. 7a Câmara no Agravo de Execução no
7000325-02.2018.8.26.0590
para
que
se
realizasse
o
exame
criminológico psiquiátrico, para que, então, o Juízo aferisse novamente
a presença de mérito para o sentenciado alcançar a progressão.
E, analisando a conclusão do referido
laudo, nota-se que realmente não há que se falar em preenchimento do
requisito de ordem subjetiva.
Isso porque a perícia realizada pelo
IMESC foi totalmente desfavorável ao abrandamento prisional: “O
periciado apresenta aderência aos valores marginais, postura
dissimuladora e discurso egocêntrico, racionalizado, destituído de
convicção e de ressonância afetiva; apresenta parco discernimento
sobre seus atos, porém, com crítica comprometida em relação aos
atos praticados, gravidade e consequência. Demonstra estruturação
na criminalidade, pouca capacidade para tolerar contrariedades,
frustrações ou privações; não denota valorização às regras e
normas sociais ou consideração às demais pessoas, priorizando a
satisfação pessoal, mesmo em detrimento aos princípios básicos
fundamentais, descaso (embora com conhecimento) aos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000015-25.2019.8.26.0590 -Voto no
5
éticos, morais ou sociais; incapacidade de sentir e demonstrar culpa
ou arrependimento. Mecanismos contensores em vigor somente pela
contenção externa, não reunindo, no entanto, as condições
subjetivas necessárias para progressão de regime e/ou de se
conduzir sem supervisão direta, restrição, contenção e tratamento
psiquiátrico e psicológicos prévios.” (fl. 48, grifo nosso).
Assim, em que pese existam alguns
aspectos positivos nos laudos periciais anteriormente realizados (social
e psicológico), é certo que são superficiais e tão somente relatam dados
acerca da vida pregressa e alguns planos futuros fora do cárcere do
condenado, ao passo que o laudo psiquiátrico realizado por perito do
IMESC traz profundo e detalhado exame da personalidade do cativo.
E
lendo
atentamente
a
avaliação
psiquiátrica nota-se que o sentenciado não refletiu de maneira adequada
sobre os fatos que cometeu, donde possível afirmar que o cativo não
assimilou da terapêutica prisional e a prognose de adaptação em regime
mais brando, sendo, pois, temerosa a concessão da progressão ao
sentenciado.
É verdade que a gravidade do crime e o
quantum de pena a cumprir não se constituem, isoladamente, em óbice à
progressão prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000015-25.2019.8.26.0590 -Voto no
6
Contudo, não é menos verdade que
essas circunstâncias, inegavelmente, demonstram a necessidade de
maior rigor na verificação dos requisitos objetivo e subjetivo. Isso
porque é preciso ter certeza que o sentenciado está absorvendo a
terapêutica penal antes de ser inserido em regime de menor vigilância,
que possibilitará a prática de novos delitos, colocando em risco a
sociedade.
É bem verdade que o sentenciado não
ostenta faltas disciplinares, porém, não é menos verdade que da análise
de seu histórico prisional nota-se que o cativo sempre que inserido em
regime mais brando tornou a delinquir, de modo que, tendo em conta a
pena que ainda tem por cumprir, a sua inserção em regime intermediário
sem que haja certeza de que esteja realmente preparado para enfrentar
as dificuldades do dia a dia, só nos faz acreditar que o deferimento do
pedido revela-se tão somente uma experiência com a sociedade, o que é
inadmissível.
O
sentenciado
ainda
amarga
significativa pena a resgatar, de modo que forçoso convir que a inserção
do sentenciado no regime semiaberto é medida temerária, sem que
haja elementos robustos que atestem que ele não sucumbirá ao crime.
Vale
lembrar
que:
“a
liberdade
antecipada de criminosos, facultada pela lei, somente pode ser
concretizada se houver razoável certeza, apoiada em pareceres técnicos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000015-25.2019.8.26.0590 -Voto no
7
de que os mesmos não voltarão a delinquir, vez que, entre o direito, em
tese, que um sentenciado de alta periculosidade e inadaptado à vida
social possui de ser colocado em liberdade, antes do prazo fixado na
sentença, e o direito concreto que tem a sociedade de viver em
segurança, a opção indiscutivelmente deve favorecer a última”
(RJDTACRIM 20/36).
Em outras palavras, equivale dizer que,
em sede de execução, vige o princípio in dubio pro societate e não mais
a regra de presunção em prol do réu.
Ademais, cabe ao Juízo dar efetivo
cumprimento à regra contida no artigo 1o, da lei 7.210/84, a qual dispõe:
a execução penal tempo objeto efetivar as disposições de sentença ou
decisão criminal e proporcionar condições para harmônica integração
social do condenado e do internado, zelando, assim, pela manutenção
da paz social, impedindo que criminosos perigosos e violentos retornem
prematuramente ao convívio social.
Dessa forma, diante desse cenário
considero prudente e recomendável que o cativo retorne ao regime
fechado e lá permaneça por mais algum tempo para que possa adquirir
condições reais para usufruir adequadamente da almejada semiliberdade
sem colocar em risco a incolumidade pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000015-25.2019.8.26.0590 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão recorrida e determinar
que o sentenciado ELTON SOUZA DE MELLO retorne ao regime
fechado.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator